Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-37.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000843-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ SANTANA BACA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL HANSEN BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ESTARIA CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, “
EM NENHUM MOMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO RESTOU PROVADO QUE O APELANTE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO
”, INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, DE “
FORMA DIFERIDA
”, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - DELITOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONCURSO FORMAL - INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PREMISSA DO STJ - PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO [CTB, ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, I] - APELANTE NÃO HABILITADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – PROCEDÊNCIA – PREMISSA DO TJDFT – ATENUANTE DA CONFISSÃO DIFERIDA – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (CTB, art.303) são delitos autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (STJ, AgRg no REsp nº1.688.517/MS; AgRg no REsp nº 1718738/RO; TJMT, AP NU 0006138-26.2016.8.11.0006).

“
Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material
” (STJ, AgRg no AREsp 1048627/RS).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
” (TJMT, Ap nº 108910/2017).

“
Deve ser mantida a referida causa especial de aumento conforme decidido na r. sentença condenatória
” (Parecer nº 000591-012/2018. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça)

“
Comprovado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação, plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, inciso I, do CTB
” (TJDFT, Ap nº 0014007-59.2013.8.07.0005).

“
Inviável a aplicação da teoria denominada ‘circunstância atenuante diferida’, porquanto sua utilização subverte o sistema trifásico contido no artigo 68 do Código Penal, consistindo em inovação do ordenamento jurídico e usurpação de matéria afeta ao legislador
” (TJMT, Ap N.U 0001772-40.2015.8.11.0050).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000843-37.2018.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): LUIZ SANTANA BACA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ SANTANA BACA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 0000843-37.2018.8.11.0006), que o condenou por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir por 2 (dois) meses – arts. 306 e 303 do CTB, na forma do art. 69 do CP – (ID 140702243 – fls. 132/143).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da consunção entre embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; 2) uma ação resultou “
em dois crimes distintos
”, razão pela qual estaria caracterizado o concurso formal de crimes; 3) a atenuante da confissão ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; 4) “
em nenhum momento da persecução penal em juízo restou provado que o apelante dirigia sem habilitação
”; 5) é possível a incidência da atenuante da confissão, de “
forma diferida
”, na terceira fase da dosimetria de pena.

Pede o provimento para que seja absolvido da embriaguez ao volante. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 140702243 – fls. 147/173).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 140702243 – fls. 175/184).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303 E 306; AMBOS DA LEI 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Princípio da consunção: incidência do princípio da consunção entre as infrações delituosas – descabimento – delito consulto (art. 306 do ctb) que possui reprimenda mais gravosa que aquela prevista no tipo consultivo (art. 303 do ctb) – condutas autônomas que se consumam em momentos distintos e que tutelam objetos jurídicos diversos – desprovimento. Impossibilidade do concurso formal entre os crimes do art. 303 e 306 do CTB: delitos de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante são autônomos - não se aplicando a consunção e, por via de consequência, o concurso formal – desprovimento. Incidência causa especial de aumento de pena referente à condução de veículo sem habilitação: ampla demonstração pelas provas dos autos – depoimento dos policiais envolvidos na ocorrência – desprovimento. Impossibilidade da aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a reprimenda em quantum aquém do mínimo legal: a súmula objurgada continua emitindo seus efeitos - recorrente não restou exitoso em demonstrar a superação da súmula nº 231 do stj – desprovimento. Da impossibilidade da aplicação da atenuante da confissão de forma diferida: inviável a aplicação da teoria denominada “circunstância atenuante diferida”, porquanto sua utilização subverte o sistema trifásico contido no artigo 68, do código penal – desprovimento. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 141551197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"FATO 01 – artigo 306, caput, c/c artigo 298, inciso II, ambos da Lei 9.503/97

[...] no dia 03 de setembro de 2017, por volta das 18h45min, na Avenida Lavapes, neste município de Cáceres/MT, LUIZ SANTANA BACA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com sinais que indicavam embriaguez e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

FATO 02 – artigo 303, parágrafo único, da Lei 9.503/97

[...] no dia 03 de setembro de 2017, por volta das 18h45min, na Avenida Lavapés, Bairro Lavapés, neste município de Cáceres-MT, LUIZ SANTANA BACA DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou as lesões corporais na vítima Raquel Hansen Barros, conforme descrito no prontuário médico juntado às fls. 35/42. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ SANTANA BACA DA SILVA, como incurso no artigo 306, c/c artigo 298, inciso II, c/c artigo 303, parágrafo único, todos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].
”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 140702243 – fls. 6/7)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Eis a prova produzida e dela se extrai que realmente o denunciado conduziu veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica.

Não há por que duvidar da versão apresentada pelos policiais, cujo relato é fidedigno a respeito das circunstâncias dos fatos, e inclusive, foi objeto de confissão por parte do réu. [...]

À simples análise do auto de infração, verifica-se que foi elaborado o Termo de Constatação de Embriaguez, ocasião em que os agentes consignaram que o condutor declarou que ingeriu bebida alcoólica. Ainda, foram destacadas características de aparência e atitude do condutor, tais como equilíbrio alterado, fala alterada, odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, irônico, dentre outros (fl. 11).

Igualmente, diante desse contexto probatório, entendo que o termo de constatação de embriaguez, aliado à própria confissão do réu, que confirmou ter ingerido bebida alcoólica e que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor e das declarações dos policiais militares que procederam à prisão em flagrante do acusado, são suficientes para confirmar que ele conduziu veículo automotor sob a influência de álcool e que dirigia veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. [...]

Por fim, verifico que a defesa pretende o reconhecimento do princípio da consunção, com a absorção do crime de embriaguez pela lesão corporal culposa, mormente porque o elemento ‘influência de álcool’ está inserido no contexto ‘lesão corporal culposa’ na direção de veículo automotor, o que entendo não merecer amparo, como vejamos. [...]

Assim, compreendo ser descabida a consunção entre os arts. 306 e 303 do CTB, uma vez que a embriaguez ao volante e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, apesar de serem do mesmo gênero, possuem elementares distintas, consumando-se em momentos diferentes, sendo, pois, condutas autônomas, merecendo tratamento diferenciado. [...]

Desta forma, entendo pela impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do delito de embriaguez ao volante pelo delito de lesão corporal culposa, como pretendeu a defesa.

Portanto, analisando a denúncia oferecida, bem como as provas dos autos, constata-se que a conduta do réu foi devidamente demonstrada, atendendo às exigências formais e materiais de forma a viabilizar a sua condenação nas iras do art. 306 do CTB, bem como, na mesma oportunidade, dirigia o referido veículo sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Art. 303, caput, da Lei n. 9.503/97. [...]

Eis a prova judicializada e dela resta claro que o denunciado agiu com imprudência, uma vez que, dirigindo sob o efeito de álcool, acabou atropelando a vítima, acarretando as lesões descritas nos exames de corpo de delito.

Como se pode ver, a culpa do acusado encontra-se incontroversa nos autos, eis que, de forma imprudente, conduzia o veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não possuía permissão ou habilitação para dirigir, vindo a atropelar a vítima, que caminhava pela via pública e causar lesões corporais.

Entendo que, se o acusado estivesse conduzindo o veículo em velocidade adequada, com a atenção e a prudência esperada, com o devido domínio do veículo, teria tido aptidão e controle o suficiente para evitar o acidente, o que não ocorreu.

A vítima foi categórica ao afirmar que o réu transitava com a luz do veículo desligada e veio a atropelá-la. [...]

Portanto, pelo contexto probatório, sopesadas as palavras da vítima e testemunhas, induvidoso que o acusado, por ocasião do fato denunciado, agindo culposamente e conduziu veículo automotor em estado de embriaguez, sendo o único responsável pelos eventos narrados neste caderno processual, não havendo que se falar em sua absolvição. [...]

Por fim, comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, a condenação se impõe. [...]

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial acusatória para CONDENAR o denunciado LUIZ SANTANA BACA DA SILVA [...] por transgressão ao art. 306 c.c art. 303, ambos da Lei n. 9.503/97, e assim, passo à dosimetria.

Do art. 306 da Lei n. 8.503/97 [...]

Com base nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, vejo que inexistem agravantes a serem sopesada. Depreendo, porém, a presença da atenuante da confissão extrajudicial (CP - art. 65, III, ‘d’), entretanto, deixo de aplicá-la, vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não incidem causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas. Desse modo, encontro a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção.

Transpondo para a pena de multa os critérios de individualização da pena já analisados, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente ao tempo do fato.

No que pertine à pena acessória, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 (dois) meses (art. 293 da Lei n. 9.053/97).

Do art. 303, da lei n. 9.503/97. [...]

Com base nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, vejo que inexistem agravantes a serem sopesada. Depreendo, porém, a presença da atenuante da confissão extrajudicial (CP - art. 65, III, ‘d’), entretanto, deixo de aplicá-la, vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, a reprimenda deve ser aumentada em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso, I, do §1º, do art. 302, do CTB (não possuir carteira de habilitação), encontrando-a em 08 (oito) meses de detenção.

Transpondo para a pena de multa os critérios de individualização da pena já analisados, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente ao tempo do fato.

No que pertine à pena acessória, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses (art. 293 da Lei n. 9.053/97).

CONCURSO MATERIAL

Tratando-se de concurso material de crimes (embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito), na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento pena pecuniária 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional na data do fato, cumuladas, ainda, com a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses, por ter cometido os delitos tipificados nos art. 306 e art. 303, ambos

da Lei nº 9.503/97.

Considerando o quantum de pena aplicado e a primariedade do acusado, FIXO O REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’ do CP.”
(Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, juíza de Direito – ID 140702243 – fls. 132/143)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelo Termo de Constatação de Embriaguez nº 1660631 (ID 140702243 – fls. 14), Termo de Exibição e Apreensão (ID 140702243 – fls. 17), Laudo Pericial 2018/108IMLCÁCERES (ID 140702243 – fls. 72/76),

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Lemes da Silva, policial militar (ID 140702243 – fls. 15/16), Lucas Baca de Brito, policial militar (ID 140702243 – fls. 15/16), Raquel Hansen Barros, vítima (ID 140702243 – fls. 46) e o apelante (ID 140702243 – fls. 20/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Manoel Lemes da Silva, policial militar (ID 140702244), Raquel Hansen Barros, vítima (ID 140702244) e o interrogatório do apelante (ID 140702244).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 3.9.2017, às 18h45, na avenida Lavapés, bairro Lavapés, no município de Cáceres/MT, o apelante conduzia sua motocicleta Honda CG 125 Fan Ks, cor preta, ano 2011, placas NUE-5861, quando atropelou a vítima Raquel Hansen Barros, causando-lhe lesões corporais; os policiais militares Manoel Lemes da Silva e Lucas Baca de Brito foram acionados via CIOSP e dirigiram-se até o local; realizada a abordagem do apelante, constaram que ele apresentava sinais de embriaguez; após conduziram-no até a delegacia (ID 140702243 – fls. 6/7);

- a vítima Raquel Hansen Barros, nas fases policial e judicial, declarou que estava caminhando pela avenida Lavapés quando foi atropelada por um motociclista; estava escuro e não viu nada; foi encaminhada para o Hospital Regional com dores nas costas e na cabeça; ficou internada por 3 (três) dias (ID 140702243 – fls. 46; ID 140702244);

- o policial militar Manoel Lemes da Silva, declarou, nas duas fases da persecução penal, que foi acionado em decorrência de um acidente de trânsito; ao chegar no local, os bombeiros tinham socorrido e encaminhado a vítima para o hospital; o apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica (ID 140702243 – fls. 15/16; ID 140702244).

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, admitiu a ingestão de bebida alcoólica (ID 140702243 – fls. 20/22; ID 140702244).

Dito isso, vejamos.

O c. STJ assentou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (CTB, art.303) são delitos autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (STJ, AgRg no REsp nº1.688.517/MS –Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 15.12.2017; AgRg no REsp nº 1718738/RO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3.9.2018)

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
O crime disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção
.” (AP NU 0006138-26.2016.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.2.2020)

Logo, inaplicável o princípio da consunção.

Noutro giro, inexistem elementos nos autos que evidenciam desígnios autônomos em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CP, Art. 70).

Adota-se julgado do c. STJ:

“
Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material
.” (AgRg no AREsp 1048627/RS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 19.5.2020)

Portanto, o apelante não faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre a embriaguez ao volante e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor.

Quanto à redução das penas requerida pelo apelante, o Juízo singular fixou as penas-bases da embriaguez ao volante e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento deve ser preservado, visto que tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (Ap nº 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

A respeito da causa de aumento, por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação [CTB, art. 302, parágrafo único, I], integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, em virtude da precisa análise jurídica dos fatos, “
in verbis
”:

“[...]
no interrogatório em sede policial o apelante assim declarou: deseja acrescentar que não possui habilitação para conduzir veículo.

Ainda, conforme termo de constatação de embriaguez do auto de infração n° 1660631 (boletim de ocorrência n° 201/294585) elaborado pelos policiais militares consta que o apelante não possui carteira nacional de habilitação.

Portanto, deve ser mantida a referida causa especial de aumento conforme decidido na r. sentença condenatória
.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 141551197)

Em reforço, registra-se premissa do e. TJDFT:

“
Comprovado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação, plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, inciso I, do CTB
”. (Ap nº 0014007-59.2013.8.07.0005 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo)

Por fim, “
inviável a aplicação da teoria denominada ‘circunstância atenuante diferida’, porquanto sua utilização subverte o sistema trifásico contido no artigo 68 do Código Penal, consistindo em inovação do ordenamento jurídico e usurpação de matéria afeta ao legislador
” (TJMT, Ap N.U 0001772-40.2015.8.11.0050 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.3.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022